Tribunal: STF
Processo: HC 188075
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 581.940, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KAUA PETERSON DO ESPIRITO SANTO FONSECA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - HC n. 2027812-85.2020.8.26.0000. 
    Noticiam os autos que o paciente foi preso em flagrante em 11-02-2020, por ter, supostamente, cometido o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, destacando que a medida estaria embasada na gravidade abstrata do delito, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega que não teria sido demonstrado, com base em elementos concretos, como a liberdade do acusado poderia oferecer risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Defende que os predicados pessoais do agente permitiriam que respondesse ao processo em liberdade. 
    Sustenta que, caso condenado, fará jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, o que possibilita a fixação de regime inicial diverso do fechado e a substituição por restritiva de direitos, razão pela qual a prisão preventiva do acusado seria mais severa que os efeitos de sua eventual condenação. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fixando, caso entenda necessário, medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), expedindo-se alvará de soltura em seu favor. 
    É o relatório. 
    Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita. 
    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Com efeito, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 58-60): 
    (…)
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Ato contínuo, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa alega que “além de sua condição de primário, a quantidade de drogas encontradas com o paciente não é exorbitante”.
    Destaca, também, que “a recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi expressa em determinar que os juízes com competência para fase de conhecimento nos processos criminais realizem reavaliação das prisões provisórias (artigo 4º, I), principalmente quando a prisão esteja relacionada a crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, também hipótese dos autos”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Em face do todo o exposto, requer a concessão LIMINAR DA ORDEM, para que seja o paciente posto em liberdade provisória até o julgamento do presente writ, e, ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de seus requisitos legais, revogando a prisão preventiva, impondo-lhe ainda MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, nos termos do artigo 319 do C.P.P., mais adequadas, para que responda ao processo solto”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente